Tribunal: CARF
Processo: 10715.720149/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA CONTROLE ADUANEIRO. PREJUÍZO AO CONTROLE ADUANEIRO.
A informação errada prestada na DI enseja a aplicação da sanção insculpida em Lei, por prejuízo ao controle aduaneiro, que não pode ser efetuado no momento e forma exatos para prevenir ilícitos.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decretolei 1.042/69 é de competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais quea autorizaram.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720149/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.895 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora
do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
CONTROLE
ADUANEIRO.
PREJUÍZO
AO
CONTROLE
ADUANEIRO.
A informação errada prestada na DI enseja a aplicação da sanção insculpida em
Lei, por prejuízo ao controle aduaneiro, que não pode ser efetuado no momento
e forma exatos para prevenir ilícitos.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decretolei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e
Portarias Ministeriais quea autorizaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720149/2013-39
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de
multa regulamentar pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa
supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
impugnação e aditamentos posteriores alegando em síntese:
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;
O Sistema da RFB apresenta falhas que impede a prestação de
informações dentro do prazo;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

A penalidade viola princípios constitucionais;
Pede a relevação da pena;
Requer a realização de diligência/perícia.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte
ementa, vejamos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Exercício: 2005 Ementa:
Registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à
exportação. Realização. Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa
prevista para a hipótese (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei n° 37, de 18 de novembro de 1966).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma
em síntese:
a) prescrição trienal nos termos do art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99;
b) denúncia espontânea;
c) da ausência de prejuízo ao erário;
d) da ausência de responsabilidade por ser transportadora aérea;
e) relevação da pena;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação nos termos
do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66, no qual passarei analisar cada item individualizado
pela contribuinte.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

1
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS TERMOS DO ART. 1o, §1o DA LEI No
9.873/99

Inicialmente pleiteia a contribuinte sobre a prescrição trienal nos termos do art.
1o, §1o da Lei no 9.873/99, ressalta-se que nesse conselho tem a súmula no 11, vejamos:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em 2021 aflorou o debate em algumas turmas desse CARF de que a súmula
acima seria ou não aplicada aos casos de sanção de natureza aduaneira, pois alguns conselheiros
compreenderam que a súmula estaria vinculando apenas processos de natureza tributária.
Por conta da discussão acima no ano de 2021 foi proposta revisão da súmula
para que não fosse alcançada as matérias aduaneiras, no entanto, foi rejeitada tal proposta e
assim, sendo resolvida a matéria que tem o alcance em matéria aduaneira.
Diante de tal fato, me curvo a sua aplicabilidade. Contudo, em que pese ter
compreensão isolada nessa Turma, faço minha ressalva de entendimento de que o alcance da
matéria deveria ter encaminhamento diverso, nos termos da declaração de voto proferido no PAF
11128.000271/2009-91:
O enunciado da mencionada súmula tem a hipótese de não
aplicação de prescrição intercorrente em processo administrativo
fiscal, no entanto, os precedentes que formaram a súmula deixou
de considerar os processos de processo e procedimento
aduaneiros.
Como se sabe a matéria aduaneira nem sempre se discute matéria
tributária, sendo ela autônoma e tendo procedimento próprio,
como é o caso dos autos.
O presente processo administrativo, tem seu procedimento e
processo do controle aduaneiro, não se submetendo às regras do
CTN, e devendo ser aplicado o PAF somente quanto ao rito a
seguir.
Quando se determina pela legislação a aplicação ao rito do PAF
ao que couber, não trata-se de alteração de natureza jurídica, mas
sim, adoção apenas do rito, se pensarmos de modo diverso, seria o
mesmo que pensar ao invocar o Código do Processo Civil, que
estaria alterando à natureza do Processo Administrativo para o
Processo Civil.
Ainda, em outras matérias aduaneiras, é mais evidente que o
procedimento lá adotado não é de natureza tributária, como por
exemplo o da IN no 1986/2020, que lá tem o chamado
“procedimento de fiscalização para o combate às fraudes
aduaneiras”, e quando liberada a carga, e sendo “condenado” o
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

contribuinte, caberá aplicar à multa substitutiva de perdimento,
podendo o contribuinte recorrer ao CARF, daí se indaga, seria
alterado o procedimento por estar sendo adotado o PAF? Ao meu
ver não, pois, apenas trás às hipóteses do rito, mas se sobrepondo
às características própria do procedimento adotado.
Nesse mesmo sentido, em julgado da lavra da Juíza Vera Luciana
Ponciano, da 6a Vara Federal de Curitiba-PR, diga-se de
passagem que é a 1a Vara especializada em Direito Aduaneiro do
país, assim decidiu no Mandado de Segurança 5038789-
82.2020.4.04.7000/PR:
A multa em apreço não tem natureza tributária. Ela foi aplicada
pela fiscalização aduaneira em decorrência do exercício do poder
de polícia estatal consistente no controle sobre o comércio
exterior, e não por conta do inadimplemento de uma obrigação
tributária. Embora também seja inscrita em dívida ativa, na forma
do art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/64 (multa de qualquer origem ou
natureza) e do art. 2o, da Lei 6.830/80), e o recurso final seja
julgado pelo CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, mantém sua natureza de multa administrativa ao controle
aduaneiro.
Nesse sentido estabeleceu o art.1o da Lei 9.87399:
Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de
polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
Com isso, nota-se que o controle aduaneiro em verdade é a ação
punitiva da Administração Pública Federal diante do controle
aduaneiro, nada se exige de tributo.
A exceção é a estabelecida no art. 5o da mencionada Lei:
Art.5oO disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Como já mencionado, o caso em tela não é decorrente de processo
ou procedimento de natureza tributária.
Ainda nesse mesmo sentido conclusão o Mandado de Segurança
5038789-82.2020.4.04.7000/PR, foi assim resolvido:
Portanto, a pretensão punitiva da Administração Pública
prescreve em cinco anos, contados da data do fato punível.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

Instaurado o procedimento administrativo, incide a prescrição
intercorrente de que trata o §1o do artigo 1o, que é de três anos,
devendo-se observar as causas interruptivas da prescrição
estabelecidas no artigo 2o da Lei no 9.873/99.
No caso, após a intimação referente ao Processo Administrativo
Fiscal n.o 10907.720607/2013-82, a impetrante apresentou
impugnação em 29 de abril de 2013; quanto ao PAF n.o
10907.722234/2013-84, apresentou impugnação em 13 de março
de 2014; a impugnação foi improvida pela autoridade impetrada,
em sessão de julgamento realizado em 07 de julho de 2020, ou
seja, transcorridos mais de 7 (sete) anos após a apresentação das
impugnações, tendo sido determinado a intimação da impetrante
para recolhimento da multa ou apresentação de novo recurso para
o CARF; apenas em julho de 2020, mais de 7 (sete) anos após a
instauração dos processos, a impetrante realizou o julgamento da
impugnação, rejeitando referida defesa e, consequentemente,
aplicando as multas aduaneiras.
Dessa forma, já se encontrava extrapolado em muito o prazo de 3
(três) anos do § 1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99, sendo evidente
a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ainda em recente julgamentos:
EMENTA:ADUANEIRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O processo
administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto n.o
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal, sendo que o
prazo para conclusão passou a ser expressamente previsto na Lei
n.o 11.457/07, que estabeleceu, em seu art. 24, a obrigatoriedade
de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
dias a contar do protocolo dos pedidos, o qual deve ser aplicado
de imediato aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes. Precedentes da Turma e do STJ. 2.Interrompe-se a
prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco que
importe apuração do fato. 3. Incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, na forma da Lei no 9.783/99,art. 1o, §
1o. Precedentes da Corte. (TRF4, AC 5014870-92.2019.4.04.7002,
PRIMEIRA
TURMA,
Relator
ALEXANDRE
GONÇALVES
LIPPEL, juntado aos autos em 19/03/2021).
Assim compreendo que o caso em debate, é a ocorrência da
aplicação a prescrição trienal conforme acima.
No entanto, compreendo que o PAF é aplicado por indicação de
qual rito seguir, mas não existe uma mutação que o transforme em
procedimento e ou processo natureza tributária.

Assim, nego provimento diante da aplicabilidade da súmula no 11 CARF.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega é transportadora aérea e por tal razão não teria
responsabilidade pelas informações
Não assiste razão a contribuinte. A legislação assim faz previsão:
Decreto-Lei 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;”
(grifo meu).

IN-SRF n° 102 de 1994 (
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no
MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de
chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de
chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga;
e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque
total, parcial ou final.

Dessa forma, o caput do art. 4o da IN 102/1994, atribuiu responsabilidade ao
transportador com fulcro no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, assim, não sendo possível
afastar tal responsabilidade.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

3
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
4
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Aduz a contribuinte que não houve qualquer prejuízo ao fisco, pois prestou as
informações e não teria deixado de recolher tributo, nesse sentido me valho do entendimento
esposado pela Conselheira Mara Cristina Sifuentes:

Quanto a alegação da recorrente de que a fiscalização não teria
comprovado o prejuízo ao controle aduaneiro, entendo que não
merece prosperar.
Importante relembrar que as sanções aplicadas almejam mais
significativamente a garantia do controle aduaneiro, pois a
fiscalização e o controle sobre o comércio exterior são essenciais
à defesa dos interesses fazendários nacionais, conforme artigo 237
da Constituição Federal, de 1988.
Por isso uma informação prestada, e declarada pelo contribuinte,
em momento oportuno permite que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Brasil exerça sua competência institucional,
e assim garanta a defesa dos interesses fazendários e em um
escopo maior a defesa da economia nacional.
Numero do processo:10611.720630/2017-16
Numero da decisão:3401-006.715 Nome do relator:MARA CRISTINA
SIFUENTES
Dessa forma, nego provimento ao pleito.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

5
RELEVAÇÃO
Pede a relevação da penalidade, nos termos do art. 736 do Decreto no 6.759, de
2009 – Regulamento Aduaneiro.
“O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho
fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a infrações de
que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, art. 4o, caput ):
I-a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de
fato; ou II-a eqüidade, em relação às características pessoais ou
materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.
§1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à
correção prévia das irregularidades que tenham dado origem ao
processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, §1o).
§2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a
competência que este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, §2o).”

A matéria está subdelegada ao Sr. Subsecretário de Tributação e Contencioso,
conforme artigo 2o-B da Portaria RFB no 841/2019, e não aos órgãos de julgamento, assim, não
tendo competência esse CARF para julgamento. Nesse sentido:
Numero do processo:10314.725572/2014-29 Ementa:Assunto: Normas
Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 04/01/2010 a
30/05/2014 PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO .
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
Os
princípios
constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade são
dirigidos ao legislador e ao controle jurisdicional da
constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser
afastada pela administração tributária por alegação de
inconstitucionalidade. Súmula Carf no 2. art. 26-A do Decreto
70.235/72. Art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Carf -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA. A
relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei
1.042/69 é de competência da Receita Federal, nos termos da
Portaria RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais que a
autorizaram. Assunto: Obrigações Acessórias Período de
apuração: 04/01/2010 a 30/05/2014 MULTA ADMINISTRATIVA
DE
CONTROLE
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃO
INEXATA/INCOMPLETA. CÁLCULO. O cálculo da multa
prevista no art. 711 do Regulamento Aduaneiro é feito por cada
infração/adição, com mínimo de R$500,00 para cada infração de
mercadorias de mesmo NCM, nos termos de seus §§3o e 4o, e
máximo de 10% do valor total das mercadorias, conforme art. 69
da Lei 10.833/2003. Recurso Voluntário Negado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720149/2013-39

Numero
da
decisão:3201-004.193
Nome
do
relator:MARCELO
GIOVANI VIEIRA

Assim, nego provimento.
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital